Tribunal: TJPA
Processo: 0803410-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803410-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE MARIA SOUSA DA SILVA

PROCURADOR: JOSE ALYRIO WANZELER SABBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0803410-37.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

JOSÉ MARIA SOUSA DA SILVA

ADVOGADOS: JOSÉ ALYRIO W.SABBÁ – OAB/PA 6.012 E NAYZE SABÁ CASTELO BRANCO – OAB/PA Nº 22.830

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. ROL DA ANS DE

TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE REFERENCIAL. PRECEDENTES DO TJPA. CUSTEIO AO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO INTRA VITRO - EYLIA. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0803410-37.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

JOSÉ MARIA SOUSA DA SILVA

ADVOGADOS: JOSÉ ALYRIO W.SABBÁ – OAB/PA 6.012 E NAYZE SABÁ CASTELO BRANCO – OAB/PA Nº 22.830

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16451675, páginas 1-14), que conheceu e negou provimento ao Recurso interposto para manter a Interlocutória guerreada inalterada.

Eis a Ementa:

” EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO MÉDICO SUBSCRITO AO TRATAMENTO DE ENDEMA MACULAR DIABÉTICO EM OLHO ESQUERDO VIA PLANO DE SAÚDE DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. A CERTEZA OU INCERTEZA DA OBSERVÂNCIA DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO 74 NO CASO CONCRETO A SER ANALISADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DISTINÇÃO DE PREDICADOS ENTRE O SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA INVERSO E EFEITO MULTIPLICADOR. INDISPENSABILIDADE DA COGNIÇÃO EXAURIENTE, CUJA QUALIDADE AFASTA O EXAME EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Pje ID

16451675 página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

”

3 DO MÉRITO RECURSAL.

3.1 DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

O princípio da legalidade estabelece que nenhuma autoridade pública pode agir contra a lei ou sem a autorização da lei.

O alicerce do Estado Democrático repousa no princípio da legalidade, o qual constitui uma nota distintiva do Estado de Direito. Em consonância com essa máxima, é imperioso reconhecer que o Poder Público, os administradores e o Estado não podem impor qualquer tipo de conduta, seja de ação ou omissão, senão em virtude de disposição normativa.

Em outras palavras, tudo o que é feito pelo Estado deve estar previsto em uma norma legal, ou seja, a administração pública só pode agir dentro dos limites da lei, e que qualquer ato ou decisão que ultrapasse esses limites pode ser considerado ilegal e, portanto, passível de anulação ou invalidação. Portanto, não cabe ao judiciário inovar no ordenamento jurídico e infringir o previsto no art. 5°, II, da CF/88:

(...)

O direito à saúde está garantido na Constituição Federal no art. 196, sendo dever do Estado garantir tal direito, contando com parceria da sociedade:

(...)

Dentro do sistema de saúde adotado pelo Brasil, existe a prestação de saúde através do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei n° 8.142/1990, e a concessão de prestação de saúde para planos de saúde particulares.

Sendo assim, é importante pontuar que a requerida é pessoa jurídica de direito privado, portanto está sujeita à lei contratual entre ela e a parte contratante. Diferentemente do SUS, que é serviço público e não está sujeito às normas da ANS.

Cabe ao Poder Público regulamentação, fiscalização e controle da prestação dos serviços de saúde, conforme previsão no art. 197 da CF/88:

(...)

Assim, é evidente a separação das obrigações do SUS e da assistência suplementar de saúde, o que foi reforçado pela Lei 9.656/1998. Este é o entendimento do STF:

(...)

Portanto, qualquer determinação que obrigue a requerida a atuar de forma contrária à legislação específica editada pela ANS é ilegal.

3.2 DA SEPARAÇÃO DE PODERES. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO INTERISTITUCIONAL.

No que tange a discussão a ser abordada neste tópico, importa expor que o princípio da separação de poderes é um dos pilares do sistema democrático e está consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tal como se observa, in litteris:

(...)

Tal princípio estabelece que cada um desses poderes possui funções específicas e, em teoria, não deve interferir nas atribuições dos outros poderes. Essa divisão visa a garantir o equilíbrio, a autonomia e a independência necessários para o bom funcionamento do Estado.

Nesse cenário, o Poder Judiciário, em especial, é encarregado de interpretar as leis, bem como de aplicá-las aos casos concretos. No entanto, é importante destacar que o princípio da separação de poderes não significa que o Judiciário seja uma instituição completamente isolada e autônoma. Há limites e controles para a atuação do Poder Judiciário, justamente para garantir que não haja uma usurpação das competências dos demais poderes. Desse modo, surge o questionamento sobre a importância de limitar a atuação do Poder Judiciário em relação à interpretação e aplicação da legislação criada pelo Poder Legislativo e de resoluções do Poder Executivo.

Caso contrário, uma decisão do Poder Judiciário pode ter impacto direto sobre a atuação do Poder Executivo ou a sob a função teleológica de uma norma criada pelo Poder Legislativo, de modo que, surge a discussão de outro princípio, a necessidade de haver uma cooperação entre os poderes do Estado.

Acerca disso, importa mencionar as lições de Lênio Streck, qual entende, nestas palavras:

(...)

Em exemplo disso, em casos de decisões que afetem diretamente a execução de políticas públicas ou a elaboração de leis, é desejável que haja diálogo e negociação entre os poderes para encontrar soluções que respeitem a Legislação e atendam ao interesse público.

Desse modo, é necessário que os Tribunais, diante do momento judicial que ocorre na Federação, respeitem o princípio da separação de poderes e atuem nos limites de sua competência, para manter o equilíbrio entre os poderes e garantir que as decisões judiciais estejam em conformidade com a Constituição e os interesses dos demais Poderes, consoante o princípio da cooperação.

3.3 DO ESTRITO SEGUIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 14.454/2022. VINCULAÇÃO DA OPERADORA AO PODER EXECUTIVO FEDERAL.

A priori, insta salientar que a saúde suplementar é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, sendo submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido, em que pese a aplicação de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde, a presente demanda deve ser analisada sob a perspectiva da lei especial, consoante o princípio da especialidade:

(...)

Diante disso, importa mencionar que em 21 de setembro de 2022 foi publicada a Lei n° 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Por não constarem no rol de procedimentos da ANS, são tratados como casos excepcionais. Entretanto, a referida lei corrobora que a cobertura da saúde suplementar continua a ser atualizada pela ANS, nos termos do art. 10, §4° da Lei n° 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022. Vejamos:

(..)

Portanto, a Lei n° 14.454/2022 não modifica o caráter do rol para exemplificativo. Em realidade, o teor da lei inova no sentido de autorizar, em caráter excepcional, a realização de procedimentos fora do rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia, com comprovação cientifica, e que seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, sendo também aprovadas para seus nacionais.

Assim se verifica, conforme o enunciado 23 da Jornada de Direito em Saúde:

(...)

Em concordância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1.886.929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Além disso, tomou o posicionamento de que é “nítido que não há o dever de fornecer toda cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS”, haja vista que se o rol da ANS fosse

meramente exemplificativo “desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível.”

Em complemento a tal situação, o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, no mesmo raciocínio, indica o seguinte:

(...)Nessa seara, portanto, tem-se de forma conclusiva que não se pode ignorar que a elaboração do rol se submete a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, que não podem ser mitigadas no caso em concreto às expensas da operadora de plano de saúde, especialmente em medida liminar.

Mais ainda: considerar esse rol meramente exemplificativo seria negar a própria existência do "rol mínimo" e infringir a tripartição de poderes, de tal sorte que se restringiria a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde. Tal determinação, numa interpretação mais extensiva, dificultaria o acesso à saúde suplementar à mais ampla camada da população.

O procedimento pleiteado pela parte autora está fora do Rol da ANS, logo, a requerida não possui obrigação contratual de custear tais procedimentos, devendo esta demanda ser julgada improcedente, por não possuir amparo no Direito, motivo pelo qual a respectiva tutela deve ser revertida,

3.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO EM SUA RESPECTIVA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO – DUT.

Considerando o contexto, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

(...)

Cabe ressaltar que o pacto firmado entre as partes estipula de forma explícita que a extensão da cobertura dos serviços contratados está limitada ao rol de procedimentos estabelecido pela ANS.

Este rol regula que o tratamento solicitado pelo autor, se da, mediante o preenchimento das condições estabelecidas pela sua respectiva DUT, qual seja a número 74.

Deste modo, verifica-se que a recusa da UNIMED encontra-se em plena consonância com as disposições da legislação pertinente a essa questão.

Isso ocorre em virtude de o contrato ao qual a parte apelada está vinculada estabelecer que a abrangência dos procedimentos/serviços médicos é limitada aos enumerados no contrato e nas determinações de cobertura emitidas pela ANS, sem acréscimos de qualquer natureza.

Precisamente dentro dessa ótica, a Resolução Normativa nº 465/2021, promulgada pela mencionada agência reguladora, em seu Anexo I, define os procedimentos e serviços compulsórios por parte da Operadora, enquanto no Anexo II, são estipuladas as diretrizes que delimitam essa cobertura.

O procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico intra vitreo (Eylia), está sujeito à Diretriz de Utilização nº 74 (anexa), a qual expõe

(...)

Relativamente à presença do periculum in mora, observa-se a presença do requisito de maneira inversa, ou seja, a não concessão do efeito pleiteado poderá ensejar incentivo a prestação de serviços fora da rede assistencial credenciada, sem qualquer previsão contratual ou legal, razão pelo qual a decisão que deferiu o pleito autoral deve ser revogada.

4 DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

(...)”

E, ao final, requer:

“
5 PEDIDOS.

Ante o exposto e mais do que consta dos autos, requer-se a Vossa Excelência:

a) Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

b) Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946.”
(Pje ID 16786267, páginas 1-30).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 17838648, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0803410-37.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

JOSÉ MARIA SOUSA DA SILVA

ADVOGADOS: JOSÉ ALYRIO W.SABBÁ – OAB/PA 6.012 E NAYZE SABÁ CASTELO BRANCO – OAB/PA Nº 22.830

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta dessa forma seus argumentos: (i) taxatividade do Rol da ANS,(ii) impossibilidade de custeio de tratamento não previsto na Diretriz de Utilização,(iii) ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência e

(iv) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento cuja redação será direta e pontual.

1ª Premissa: Decisão Unipessoal – Autorização Interna - Possibilidade

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

2ª Premissa:

Qualidade do Rol da Agência Nacional de Saúde – Taxatividade Mitigada ou Exemplificativo Referencial – Precedentes

Inicio destacando os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realçando julgados da 2º

Turma de Direito Privado da qual sou membro componente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO – TERAPIAS PARA TRATAMENTO – INDICAÇÃO POR MÉDICO CONVENIADO – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CLÍNICO PARA A ENFERMIDADE – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADO COM

CID 10 F84 + G40 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PARALISIA CEREBRAL) – FORNECIMENTO TERAPIAS PARA TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE –
ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO
– DEVER DE COBERTURA – DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura de tratamentos/procedimentos para Transtorno do Espectro Autista e encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa.

2 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

3 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

4 –
Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

5 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo
.

6 – Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803089-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 08/08/2023. Destaquei)

Em repetição dada a clareza da redação: “
Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo.”

O julgamento igualmente citado pela Operadora de Plano de Saúde não promove a alteração do entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA dado não ser vinculante e analisado segundo o caso concreto que a Corte Superior detinha em mãos, exame jurídico esse que se assenta no vasto corpo de precedentes local sobre a matéria.

Outro.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR). INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, determinando que o plano de saúde procedesse a autorização para a realização de procedimento denominado
Aterectomia Rotacional (com ulitização de rotablator), sob a alegação de que
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio.

II – A ausência de previsão do procedimento em no rol da ANS, não se justifica a recusa da respectiva cobertura, uma vez que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL foi indicado pelo médico à paciente para tratar problema cardiológico.
Rol da ANS é exemplificativo
. Precedentes STJ. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

III – Recurso conhecido e desprovido.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810135-13.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/03/2021.negritado )

Rol da ANS de predicado exemplificativo ou meramente referencial.

Outro de minha autoria.

“

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ROL DA ANS CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
O Rol da ANS é

exemplificativo ou referencial, tornando obrigatória a cobertura de procedimento médico prescrito à paciente oncológico. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1 É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao direito fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0805511-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023 )

Frente a isso, não há mais motivos para aumentar a discussão, porque esta Corte de Justiça detém precedentes irretocáveis ao tema.

Argumento que merece total rejeição!

3ª Premissa:

Custeio de Tratamento não previsto na Diretriz de Utilização - Possibilidade

A

Agravante associa esse argumento à apontada taxatividade do rol da ANS conforme excerto que destaco,
in verbis
:

“Considerando o contexto, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.” ( Pje ID 16786267,página 16).

Já se entendeu que o rol da ANS adjetiva como meramente referencial ou de taxatividade mitigada, logo, a prescrição médica indicando “ necessário tratamento médico via procedimento 30307147- Tratamento Ocular Quimioterápico com Anti-Angiogênico Intra Vitreo(Eylia) – Programa de 24 meses, com uma sessão por mês” ( Pje ID 16451675, página 12)é de caráter

obrigatório dada a vital prescrição médica.

Premissa rejeitada a não comportar maiores discussões dada a forma que a redação recursal fora colocada.

4ªPremissa: Presença dos Requisitos da Tutela de Urgência

Destaco trecho da decisão unipessoal que decompõe os requisitos da Tutela de Urgência.

“ Direito provável, de forma invertida, é a probabilidade de algo. É a perspectiva de suprir um provimento que falta, é a esperança de não permitir que o bem jurídico querido venha perecer.

Para tanto, necessário pontuar: É a probabilidade de relação contratual; é a probabilidade da enfermidade; é a probabilidade da necessidade vital de tratamento médico; é a probabilidade de que UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO seja obrigada a prestar tal assistência. A bem da verdade, estar-se-á ainda no aspecto da probabilidade (que virará certeza ou não) no momento da sentença.

Sob olhar ao caso concreto, verifica-se:

(i) a certeza da relação contratual entre os Litigantes;

(ii) a existência da enfermidade de JOSE MARIA SOUSA DA SILVA , portador de endema macular diabético em olho esquerdo, comprovado por exame de tomografia de coerência óptica – CID H36;

(iii) o necessário tratamento médico via procedimento 30307147- Tratamento Ocular Quimioterápico com Anti-Angiogênico Intra Vitreo(Eylia) – Programa de 24 meses, com uma sessão por mês e

(iv) a obrigação da Operadora do Plano de Saúde em fornecer o tratamento subscrito ante relação contratual inequivocadamente presente.

Direito provável a não permitir lançamento de dúvida alguma! Agora, se o Direito Regulatório via Diretriz de Utilização nº 74 foi, ou não, estritamente observado e executado de forma correta é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no juízo primevo, que não será analisado em sede de Agravo de Instrumento o qual prima pela cognição sumária.” ( Pe ID 16451675, página 12).

Há alguma dúvida da existência da probabilidade do direito avençado? Entendo que não!

Além disso, a urgência se faz necessária

ante a gravidade da doença diagnosticada - endema macular diabético em olho esquerdo – que exige o imediato tratamento para salvaguarda a capacidade da visão do paciente.

Premissa rejeitada a não exigir maiores digressões, então.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/03/2024